Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
A L. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) incluiu a alínea ‘b’ ao inciso II do art. 1o da L. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), tornando hediondo o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I), o que repercutiu na fração de progressão de regime dos crimes cometidos posteriormente à alteração legislativa, que, para apenados primários, passou a ser de 40%. Agravo não provido.